Tribunal: TJES
Processo: 5017036-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017036-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE NASCIMENTO RAMOS
RECORRIDO: FELIPE SOUZA ANDRADE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017036-30.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARLUCE NASCIMENTO RAMOS

RECORRIDO: FELIPE SOUZA ANDRADE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por FELIPE SOUZA ANDRADE em face de MARLUCE NASCIMENTO RAMOS. Narra o autor, em síntese, que proprietário do veículo VW Gol 1.0, Placa MTX 1521, que fora envolvido no acidente com o Kia Soul Placa OCV 7801, de propriedade da Requerida, e que, na ocasião, seu veículo estava sendo conduzido pelo Sr. Deyvdson Ribeiro Ferreira. Alega que, acerca do mérito do acidente, restou decidido nos autos de nº 5008527-81.2020.8.08.0024 que o condutor do veículo pertencente à requerida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito e ocasionou a colisão. Diante disso, o autor ajuizou a presente demanda, a fim de ser reparado pelos danos materiais e morais decorridos da colisão em questão.

Em audiência una, a requerida apresentou defesa oral (ID. 3816201), ocasião em que impugnou os documentos apresentados à exordial, entendendo que o ente responsável pela confecção do Boletim de Ocorrência é a Polícia de Trânsito, e não a Polícia Civil.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3816202), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial, referente ao conserto do veículo, para condenar
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.710,00 (cinco mil setecentos e dez reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral formulado na inicial,
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3816204). Em suas razões, alega a existência de coisa julgada, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de nº 5008527-81.2020.8.08.0024; sustenta que o veículo do autor se encontrava com irregularidades decorrentes de taxas de averbação, baixas de alienação fiduciária, transferência, IPVA’s, licenciamentos e infrações em aberto, o que viola o princípio da confiança e, portanto, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3816218). Na ocasião, alegou a ausência de impugnação específica à sentença. Aduz que o trânsito em julgado da ação de nº 5008527-81.2020.8.08.0024 não influencia o julgamento da presente demanda, uma vez que não houve julgamento do mérito naquela ação.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

Inicialmente, cumpre mencionar que, em que pese a ação de nº 5008527-81.2020.8.08.0024 tenha transitado em julgado, verifico que esta elucidou acerca da causa do acidente, entretanto, não resolveu o mérito quanto ao pedido de danos morais (ID. 3816186).

Superada a questão, entendo que, de fato, os elementos de prova apontam que a causa do acidente se deu em decorrência do condutor do veículo da recorrente. Isto porque, como bem destacado pelo juízo de piso:

[...] o condutor do veículo pertencente a requerida trafegava pela faixa da direita (3ª faixa) e que ao se deslocar lateralmente à esquerda, obstruiu/fechou a passagem do veículo do autor, que trafegava pela faixa do meio, ocasionando a colisão lateral.

[...] verifica-se que o condutor do veículo do autor em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação com o condão de contribuir para ocorrência do acidente.

Este fato também foi narrado no Boletim de Ocorrência de ID. 3816187 e não foi impugnado pela ora recorrente. Em verdade, se limitou em alegar, em sua defesa oral (ID. 3816201) que o registro da ocorrência se deu em órgão incompetente, assim como em suas razões recursais, apenas mencionou que o as irregularidades do veículo do autor no momento da colisão deveriam afastar a indenização por danos materiais. Portanto, em momento algum, contestou a dinâmica da colisão afirmada pelo recorrido e ratificada pelo juízo de piso.

Ocorre que, a referida alegação de irregularidades no veículo do autor apenas se deu no recurso inominado, após a recorrente ter sido condenada na sentença proferida pelo juízo de piso.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Ainda assim, tal argumento se trata de questão administrativa, e não há o que se questionar quanto à dinâmica do acidente, pois resta incontroversa a culpa do condutor do veículo da autora, sendo que o condutor do veículo do autor em nada contribuiu para o evento danoso

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do condutor do automóvel da autora, esta deverá suportar os danos impingidos ao autor, ora recorrido.

Verifica-se que o autor acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo (IDs. 3816128, 3816130 e 3816131). Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado de piso:

O autor apresentou orçamentos de lanternagem e mecânica, para o conserto do veículo, em seu nome, que não foram atingidos em sua idoneidade, devendo ser considerados os de menor valor para fixar a indenização. Assim, observo que foi anexado um orçamento de mecânica nos autos do processo 5008527-81.2020.8.08.0024 no valor e R$ 1.640,00 ( mil seiscentos e quarenta reais), portanto, menor que o orçamento - mecânica apresentado nos autos deste processo, devendo este ser considerado para fixar a indenização, junto com o menor orçamento – lanternagem apresentado nos autos do processo em curso, qual seja, R$ 4.070,00 ( quatro mil e setenta reais).

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, acertada a r. sentença de piso, de modo que o julgado é daqueles que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.00/95 e Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)